Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, se por outros fundamentos tiver havido a adequada solução da controvérsia.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.